Tribunal: TJBA
Processo: 8022211-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022211-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEIVID LESSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JÚLIO CÉSAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. MORA CONSTITUÍDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. SÚMULA 380/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PROVA DO RECEBIMENTO. DISPENSA. CONTRATO RECENTE COM POUCAS PARCELAS ADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8022211-05.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENT
O ao agravo de instrumento, pelas razões a seguir delineadas.

Data registrada no sistema
.